Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMAS DO STF E STJ.
1. A ação coletiva executada abrangeu o pagamento do benefício alimentação não abarcado pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC), depreende-se da fundamentação da sentença e do voto que julgou o apelo a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, de modo que a ação coletiva limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/97.
2. O termo a quo da condenação na ação coletiva é a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, ao passo que a data da impetração do writ representa o termo ad quem. Desconsiderar tal delimitação temporal ensejaria o recebimento em duplicidade das parcelas relativas ao benefício alimentação, o que não pode ser admitido.
3. Ao tratar de consectários da obrigação a cumprir, em virtude da natureza processual, do princípio da aplicação geral e imediata das leis, do art. 505, inc. I, do CPC, e dos efeitos continuados do ato que renova a pretensão a cada mês, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há falar em desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas na aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, abrangendo processos em andamento, incluídos os feitos em fase de execução, de acordo com o princípio tempus regit actum.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da Repercussão Geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), considerando a condenação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, referente a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de atualização monetária. Isso sem prejuízo de atualização pela taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.